Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713008-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DO BRASIL BORGES MOREIRA AGRAVADO: ANA BARBARA ROCHA SILVA, KELLYS PATRICIA DAS CHAGAS MOREIRA, LINDENBERG PUGAS MOREIRA, KEILA CRISTIANE PUGAS MOREIRA, THIAGO VINICIUS TEIXEIRA DA COSTA MOREIRA, ESPÓLIO DE HUMANUS MOREIRA DA SILVA, HELEN DO BRASIL MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA BARBARA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUTEMBERG DO BRASIL BORGES MOREIRA contra decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos de ação de inventário, ajuizada por ANA BARBARA ROCHA SILVA. Em suas razões (ID 45488483), o agravante sustenta a incompetência do juízo. Preparo recolhido (ID 45488480). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que rejeita a alegação de incompetência não está expressamente no rol do referido dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a apreciação da matéria é urgente pois visa assegurar a regular tramitação do feito no juízo competente. Acrescente-se que o STJ já reconheceu o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência (AgInt no REsp n. 1.900.444/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.). Em face dessas considerações, o presente agravo de instrumento é cabível. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator